Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-26.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002682-26.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (APELADO), EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 999.128.306-44 (ADVOGADO), LUCINEIA DIPERRO - CPF: 630.400.501-68 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.160.061-71 (APELANTE), SAMIRA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.614.181-03 (APELANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ASSISTENTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ASSISTENTE), ANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.160.061-71 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), LUCINEIA DIPERRO - CPF: 630.400.501-68 (APELADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), SAMIRA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.614.181-03 (APELADO), EURICO HONORATO DE SOUSA JUNIOR - CPF: 999.128.306-44 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (APELANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1002682-26.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Lucineia Diperro e outros e Transportadora Brasil Central Ltda.

Apelados:
Generali Brasil Seguros S.A. e Lucineia Diperro e outros, Transportadora Brasil Central Ltda.

EMENTA

AÇÃ DE INDENIZAÇÃO de RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA – DESCABIMENTO – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA DEVIDA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido não pode ocorrer com base em crédito futuro, não se mostrando hábil para comprovar a alteração da situação financeira dos autores, vez que tais valores visam a reparação dos danos sofridos em decorrência do falecimento do provedor da família.

Mesmo aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro, impõe-se a sua condenação no ônus de sucumbência na lide secundária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1002682-26.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Lucineia Diperro e outros e Transportadora Brasil Central Ltda.

Apelados:
Generali Brasil Seguros S.A. e Lucineia Diperro e outros, Transportadora Brasil Central Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que na ação de indenização por dano material e moral movida por
Lucineia Diperro e outros em face da Transportadora Brasil Central Ltda. e Generali Brasil Seguros S.A., homologou a transação celebrada entre as partes, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Das custas processuais, considerou que o acordo foi firmado no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e que os autores receberam a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pagamento honorários no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ocorrendo a mudança financeira, e por isso, revogou os benefícios da gratuidade da justiça. Indeferiu o pedido da ré Transportadora Brasil Central decorrente do arbitramento dos honorários sucumbenciais da lide secundária, mormente diante da anuência do acordo.

Irresignados, os apelantes
Lucineia Diperro e outros afirmam que foi devidamente comprovado o estado de miserabilidade dos recorrentes, tendo sido concedida a gratuidade da justiça a todos, e que a verba recebida em acordo não é elemento suficiente para se concluir que os recorrentes detêm condições de arcarem com as despesas processuais e os honorários de sucumbência, sem prejuízo dos próprios sustentos. Esclarecem que o acordo decorreu de indenização do falecimento do provedor dos apelantes e que será utilizado para suprir por um tempo a ausência do pai falecido no acidente de trânsito. Ao final, pugnam pela manutenção da benesse anteriormente concedida.

De outra banda, a apelante Transportadora Brasil Central Ltda. pleiteia a reforma parcial da sentença, unicamente discutindo sobre os honorários de sucumbência da lide secundária. Aduz que a seguradora foi denunciada à lide e que além de aceitar a denunciação opôs resistência quanto as suas obrigações. Salienta que a transação realizada entre os autores e a seguradora não pode prejudicar os direitos da apelante, tendo ressalvado quanto ao recebimento dos honorários da lide secundária.

A Generali Brasil Seguros S.A. apresentou as contrarrazões (id. 132827335), a Transportadora Brasil Central Ltda. apresentou as contrarrazões (id. 132827338)

É o relatório.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1002682-26.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Lucineia Diperro e outros e Transportadora Brasil Central Ltda.

Apelados:
Generali Brasil Seguros S.A. e Lucineia Diperro e outros, Transportadora Brasil Central Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lucineia Diperro, André Campos de Oliveira, Samira Campos de Oliveira ajuizaram ação de indenização por dano material e moral em face da Transportadora Brasil Central Ltda., decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 21.08.2015, que vitimou Lindomar Alves de Oliveira, esposo e genitor dos autores.

Na contestação a Transportadora Brasil Central Ltda. denunciou à lide a Generali Brasil Seguros S.A., em face do contrato de seguro materializado na apólice no. 31311522153. E no mérito, alegou a exclusão da responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima (id. 132827205).

A Generali Brasil Seguros S.A. apresentou contestação aduzindo que a vítima não possuía habilitação para a condução de moto, pleiteando a improcedência da ação. Em relação a lide secundária, asseverou que inexiste solidariedade entre o segurado e a seguradora, respondendo nos limites dos valores estabelecidos na apólice (id. 132827242).

Durante o trâmite processual, a Generali Brasil Seguros S.A. apresentou petição (id. 132827283) requerendo a juntada do termo de acordo realizado entre as partes, e por consequência, a homologação.

A Transportadora Brasil Central S.A. na petição (id. 132827286) asseverou que a seguradora compôs acordo amigavelmente com os autores sem a sua participação. Anuiu com o termo do acordo, ressalvado o direito quanto ao recebimento dos honorários sucumbenciais da lide secundaria em favor dos patronos da denunciante.

O MM. Juiz
a quo
, homologou a transação celebrada entre as partes, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Das custas processuais, considerou que o acordo foi firmado no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e que os autores receberam a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pagamento honorários no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ocorrendo a mudança financeira, e por isso, revogou os benefícios da gratuidade da justiça. Indeferiu o pedido da ré Transportadora Brasil Central decorrente do arbitramento dos honorários sucumbenciais da lide secundária, mormente diante da anuência do acordo. (id. 132827306). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 132827320).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De proêmio, passo a análise do recurso de apelação interposto por Lucineia Diperro e outros, em razão de decorrência lógica-processual.

Os apelantes, em síntese, pleiteiam a manutenção da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Todavia, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Asseveram os apelantes foi devidamente comprovado o estado de miserabilidade, e que a verba recebida em acordo não é elemento suficiente para se concluir que os recorrentes detêm condições de arcarem com as despesas processuais e os honorários de sucumbência, sem prejuízo dos próprios sustentos.

Salientam que a primeira recorrente recebeu o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de indenização, enquanto os filhos receberam a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) cada.

Observo que houve na sentença homologatória, o magistrado revogou os benefícios da gratuidade da justiça dos autores com o seguinte fundamento, vejamos:

“Quando da proposição da ação, foi deferido os benefícios da assistência judiciária à parte autora, todavia, agora, com o acordo firmado pelas partes, no importe de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) onde os autores receberam a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pagando honorários no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não mais o vejo hipossuficiente como exposto na peça madrugadora. Há mudança da situação financeira.

(...)

Desta forma, analisando detidamente os autos, evidencia-se que a decisão do deferimento deve ser revista por este Juízo, em razão da comprovação de fato novo, razão pela qual, revogo parcialmente a decisão que conferiu aos autores os benefícios da Justiça Gratuita, devendo, por conseguinte, serem intimados a efetuar o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Custas pela parte autora.”

De se observar que a revogação da gratuidade da justiça decorreu com base em mera expectativa de recebimento de crédito, que a meu sentir, sem que se tenha alterado de fato a situação financeira dos beneficiários do acordo.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - REVOGAÇÃO COM BASE NO RECEBIMENTO DOS VALORES NA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

- A Gratuidade de Justiça deferida à parte pode ser posteriormente revogada, todavia, para tanto, é imprescindível que o interessado comprove concretamente a desnecessidade do benefício.

- O recebimento dos valores em execução não se mostra hábil a comprovar a alteração da situação financeira da Autora, eis que tais montantes visam à reparação dos danos sofridos e tipificam créditos eventuais, sem repercussão no sustento da beneficiária, especialmente quando essa se encontra desempregada
.” (TJMG, RAC 10000200369601001, 17a Câm. Cív., Rel. De. Roberto Vasconcellos, j. 14.07.0020)

Desse modo, a revogação do benefício da gratuidade da justiça, como procedido, revela-se indevida, devendo ser mantida a benesse, para permanecer suspenso o pagamento dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Avançando na celeuma, passo a análise do recurso de apelo interposto pela Transportadora Brasil Central Ltda. que pleiteia a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários de sucumbência na lide secundária.

Assevera que em razão do acordo realizado entre a seguradora e os autores no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) é certo que a seguradora deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, vez que adimpliu diretamente a indenização.

Salienta que a anuência manifestada sobre o teor do acordo não pode ser entendida como renúncia ao direito quanto ao recebimento dos honorários da lide secundária, pois além da ressalva manifestada, o fato gerador reside na resistência apresentada pela seguradora.

Cinge-se a controvérsia sobre a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que passou a integrar o polo passivo da demanda por força do instituto processual da denunciação à lide.

Destarte, a denunciação à lide visa a efetividade da prestação jurisdicional, economia e celeridade processual, evitando o ajuizamento de outras ações regressivas, estando no presente caso enquadrada na hipótese do art. 125, inc. II, do CPC, que diz ser obrigatória “
àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda
”.

Simultaneamente, a denunciação à lide enseja uma demanda secundária, no qual o denunciante ocupa o polo ativo, e o denunciado assume o polo passivo.

Nos termos da súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça: “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
”

O Código de Processo Civil diz que aceitando o litisdenunciado a denunciação feita pelo réu e contestar o pedido, “
o processo prosseguirá entre o autor, de um lado, e de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado
” (CPC, art. 128, inc. I).

Embora não tenha resistido à denunciação à lide, a seguradora combateu na medida em que sustentou a inexistência de qualquer responsabilidade da segurada na ocorrência do sinistro, buscando, portanto, excluir seu dever de indenizar quando afirma que houve culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema, já proferi decisão:

INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – LESÃO EM MEMBRO INFERIOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA DEVIDA – DANO MATERIAL – PENSIONAMENTO MENSAL - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362/STJ – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Evidenciado o dano à integridade física do autor por conta da conduta ilícita do condutor do veículo causador do acidente, inclusive com lesão permanente a membro inferior, mister a manutenção da sentença que impôs ao ofensor o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Mesmo aceitando a denunciação à lide, porém, combatendo a responsabilidade do segurado para afastar sua obrigação decorrente do contrato de seguro, impõe-se a sua condenação no ônus de sucumbência na lide secundária.

Em que pese a parcial debilidade corporal causada pelo acidente, não restou configurada a incapacidade para o trabalho, inclusive com benefício negado pelo órgão competente (INSS), de modo que não há como reconhecer o direito a percepção de pensão mensal a ser paga pela empresa causadora do sinistro.

Ao teor da Súmula 54 do STJ, na indenização por dano moral extracontratual por ato ilícito “os juros de mora fluem a partir do evento danoso” e, na forma da Súmula 362, “a correção monetária incide desde o arbitramento.”
(RAC 0012971-16.2009.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.09.2015)

Como se vê, a seguradora não se limitou apenas a concordar com a denunciação à lide, tendo insurgido contra a possibilidade de vir a indenizar pelo evento causado pela segurada, até o limite da apólice, de modo que, sob este enfoque, incumbe-lhe o ônus sucumbencial da lide secundária.

No caso, sobreveio a extinção do feito em relação aos autores, em razão do acordo extrajudicial realizado entre a seguradora e os autores, posteriormente homologado pelo magistrado.

O art. 844 do C. Civil estabelece que “
a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem.”

Assim, condeno a seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, consoante previsão no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022